Tribunal: TJDFT
Processo: 0738889-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738889-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAILDO ALVES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor Renaildo Alves da Silva Júnior contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a pagar pensão militar ao autor, processo 0713750-65.2024.8.07.0018. O recorrente impugna a seguinte decisão: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – Recebo a emenda ID 207718269. III – RENAILDO ALVES DA SILVA JÚNIOR pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinado o pagamento de pensão militar em seu favor. Segundo o exposto na inicial, o autor era filho de Renaildo Alves da Silva, integrante da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, o qual faleceu em 15/3/2021. Requereu à PMDF o pagamento de pensão militar, sendo negado o pedido. Alega que é acometido de enfermidade grave, restando incapacitado para o trabalho. Diz que recebia pensão alimentícia do genitor em vida, o que evidencia sua dependência econômica. Entende ser devido o pagamento do benefício desde a data do óbito. IV – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor postulou junto à PMDF o recebimento de pensão militar, na condição de filho inválido de Renaildo Alves da Silva. O pedido foi autuado sob o n. 00054-00116436/2023-25. Após realização de inspeção de saúde, o pleito restou denegado por não se reconhecer o autor como inválido, conforme documento ID 204402417, p. 4. A pensão militar dos militares do Distrito Federal é regulada na Lei 10486/2002, nos seguintes termos: Art. 37. A pensão militar é deferida em processo de habilitação tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades e condições a seguir: I - primeira ordem de prioridade - viúvo ou viúva, companheiro ou companheira; filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou, quando estudantes universitários, menores de 24 (vinte e quatro) anos; II - segunda ordem de prioridade - pais, ainda que adotivos, que comprovem dependência econômica do contribuinte; III - terceira ordem de prioridade - pessoa designada mediante declaração escrita do contribuinte e que viva sob a dependência econômica deste, quando menor de 21 (vinte e um) ou maior de 60 (sessenta) anos. Parágrafo único. Os beneficiários de que trata este artigo, quando interditos ou inválidos, ou, ainda, cometidos de enfermidade grave, que os impeça de prover a própria subsistência, julgados por junta de saúde militar, poderão habilitar-se à pensão independente de limites de idade. Como se vê, a lei estabelece como beneficiários da pensão, em primeira ordem de preferência, o cônjuge ou convivente e os filhos menores de 21 anos. Em segunda ordem de preferência, os genitores dependentes economicamente. E, por fim, em terceira ordem de preferência, os idosos e menores de 21 anos que vivam sob dependência econômica do contribuinte. A lei ainda garante o benefício aos interditos e inválidos, bem como aos portadores de doença grave que os impeça de prover a própria subsistência, independente da idade. No caso, observa-se que o autor foi submetido a perícia médica na PMDF, concluindo-se que não é inválido. Logo, em princípio, não atende aos requisitos legais para obter o benefício. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” Em resumo, sustenta que era financeiramente dependente de seu falecido genitor, pois sofre de enfermidade que o impede de prover o seu sustento e acha-se sem renda, passando por severas dificuldades financeiras. Afirma que a Lei 10.486/2002, que rege a pensão militar, garante o benefício aos interditos, inválidos e portadores de doença grave que os impeça de prover a própria subsistência, independentemente da idade. Alega que foi diagnosticado com transtorno misto de ansiedade e depressão e transtorno de espectro autista, além de fazer uso contínuo de medicamentos. Assinala que a jurisprudência é no sentido de que é relativamente presumida a dependência econômica de filho que se encontre incapacitado para o trabalho. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento do pedido para compelir o réu a pagar a pensão. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem e não elementos para mitigar a presunção da hipossuficiência econômica. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos. Dispõe o artigo 37 da Lei 10.486/2002: Art. 37. A pensão militar é deferida em processo de habilitação tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades e condições a seguir: I - primeira ordem de prioridade - viúvo ou viúva, companheiro ou companheira; filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou, quando estudantes universitários, menores de 24 (vinte e quatro) anos; II - segunda ordem de prioridade - pais, ainda que adotivos, que comprovem dependência econômica do contribuinte; III - terceira ordem de prioridade - pessoa designada mediante declaração escrita do contribuinte e que viva sob a dependência econômica deste, quando menor de 21 (vinte e um) ou maior de 60 (sessenta) anos. Parágrafo único. Os beneficiários de que trata este artigo, quando interditos ou inválidos, ou, ainda, cometidos de enfermidade grave, que os impeça de prover a própria subsistência, julgados por junta de saúde militar, poderão habilitar-se à pensão independente de limites de idade. O dispositivo em destaque estabelece como primeira ordem de prioridade o viúvo ou viúva, companheiro ou companheira e filhos menores de 24 anos, se universitários. No Parágrafo único a norma prevê que os beneficiários enumerados, quando interditos, inválidos ou portadores de doença grave que os impeça de prover o próprio sustento, aferido por junta de saúde militar, podem se habilitar à pensão independentemente da idade. A junta médica de saúde militar concluiu que o recorrente, atualmente com 25 anos, não é inválido para fins de percepção da pensão militar, em decorrência do falecimento do seu genitor (ID 204402417 – PAG 4). Os laudos do neuropsicólogo e do médico psiquiatra embora se refiram ao TEA grau leve, não são suficientemente claros quanto a impossibilidade do exercício de atividade remunerada (ID 204402413 – PAG 1-6, 10). Não há no processo informação de que o recorrente era dependente economicamente do seu genitor, falecido. Não há prova de que o militar prestou declaração de beneficiário de que trata o artigo 41, da Lei 10.486/2002 especificando a condição de deficiência e dependência do recorrente. “Art. 41. Todo contribuinte é obrigado a fazer sua declaração de beneficiários, que, salvo prova em contrário, prevalecerá para qualificação à pensão militar. Parágrafo único. Dessa declaração devem constar: I - nome e filiação do declarante; II - nome do cônjuge e data do casamento, ou, companheiro ou companheira designada ou que comprove união estável como entidade familiar; III - nome dos filhos de qualquer situação, sexo e respectiva data do nascimento, esclarecendo, se for o caso, quais os havidos em matrimônio anterior ou fora do matrimônio; IV - nome dos irmãos, sexo e data do nascimento; V - nome, sexo e data do nascimento do beneficiário instituído, se for o caso; VI - menção expressa e minuciosa dos documentos comprobatórios apresentados, citando a espécie de cada um, ou ofícios de registros ou outros que os expediram ou registraram os atos originais, bem como os livros, números e ordem, e das folhas onde constam e as datas em que foram lavrados.” Desse modo, a questão demanda a formação do contraditório, com a ampla produção de provas, especialmente a pericial como, aliás, reconhece o próprio autor na emenda à inicial ao ser instado pelo Juízo de origem a esclarecer a opção pela Vara da Fazenda Pública (ID 207718270, PAG 1-3, processo de origem), de modo que não há amparo para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e